Tribunal: TJSP
Processo: 3000642-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSEGURADO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Condenação da CBPM ao recálculo dos proventos da autora (obrigação de fazer) e ao pagamento das verbas, transitada em julgado maio de 2008. Não corre o prazo prescricional antes do término da fase processual necessária para conferir liquidez à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSEGURADO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Condenação da CBPM ao recálculo dos proventos da autora (obrigação de fazer) e ao pagamento das verbas, transitada em julgado maio de 2008. Não corre o prazo prescricional antes do término da fase processual necessária para conferir liquidez à obrigação. Precedente. Cumprimento espontâneo das obrigações pela executada. Ocorrência da preclusão lógica. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000642-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravado MARIANA
GANTUS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
2
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Agravado: Mariana Gantus
Comarca: São Paulo
Voto no 14433
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ASSEGURADO
O
DIREITO
AO
RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR INTEGRAL
DOS
PROVENTOS.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
Condenação da CBPM ao recálculo dos proventos da
autora (obrigação de fazer) e ao pagamento das verbas,
transitada em julgado maio de 2008. Não corre o prazo
prescricional antes do término da fase processual
necessária para conferir liquidez à obrigação. Precedente.
Cumprimento espontâneo das obrigações pela executada.
Ocorrência da preclusão lógica. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 264/666 que, nos autos de cumprimento de sentença
proferida em ação de conhecimento onde foi determinado o pagamento da
pensão por morte sobre a integralidade dos proventos, mais as diferenças
entre os valores pagos e o devido acrescidos de correção monetária e juros
de mora, rejeitou os embargos de declaração da executada, afastando a
prescrição para a execução da sentença.
Em razões recursais a CBPM alegou, em resumo, (i)
que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, nos termos
do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932; (ii) o prazo prescricional se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
3
iniciou com o trânsito em julgado da ação (28/05/2008) e a execução foi
promovida em 20/07/2015; (iii) pleiteou efeito ativo ao recurso
determinando a suspensão da execução.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora, pensionista de policial
militar, ajuizou ação de rito ordinário visando o recebimento dos proventos
de pensão na integralidade (e não 75% do seu valor), desde a data do
falecimento do servidor, mais as diferenças entre os valores pagos e
recebidos, acrescidos dos consectários legais. A ação foi julgada
procedente, decisão ratificada por esta C. Câmara de Direito Público (fls.
105/110), e transitou em julgado em 28/05/2008 (fls. 159).
O processo foi arquivado em 10/06/2009 por ausência
de movimentação das partes (fls. 165) e em 20/07/2015 a autora pleiteou o
seu desarquivamento (fls. 167/168).
Em 19/08/2015 a exequente pugnou pela citação da
executada para comprovar o apostilamento dos títulos e apresentar as
planilhas de cálculo (fls. 174).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
4
Em 28/10/2015 a CBPM comprovou o cumprimento
da obrigação de fazer apostilamento da integralidade da pensão por morte
da exequente, a contar de 01/02/2006 (fls.179/182) e em 19/02/2016 juntou
aos autos as planilhas com os cálculos referentes ao pagamento das
diferenças no período entre janeiro de 2001 a janeiro de 2006 (fls.
195/198).
A CBPM impugnou os cálculos apresentados pela
exequente (fls. 203/208), com preliminar de prescrição da pretensão
executiva e apontando os valores que considerava devidos. A exequente
concordou com os cálculos da executada, pleiteando o afastamento da
prescrição arguida.
Diante disso, a magistrada de primeiro grau acolheu a
impugnação da CBPM, dando como correto o valor de R$ 25.489,36, para
abril de 2016, fixando as verbas de sucumbência, mais o deferimento para
expedição de ofício requisitório (fls. 254/255).
Sobre esta decisão a CBPM opôs embargos de
declaração alegando omissão da sentença ao não se manifestar sobre a
preliminar de prescrição arguida. Os embargos foram rejeitados, sob o
argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a
data da intimação sobre o cumprimento da obrigação de fazer, e que os
cálculos foram apresentados dentro do lapso prescricional.
A r. decisão não comporta reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
5
O argumento da agravante de que a execução de
sentença deve ser ajuizada no prazo improrrogável de cinco anos após o
trânsito em julgado, independentemente da apresentação dos cálculos pela
Fazenda Estadual, não deve ser acolhido.
A agravante foi condenada ao recálculo dos proventos
da autora (obrigação de fazer) mais o pagamento das verbas. A condenação
refere-se, portanto, a duas condutas recálculo dos proventos, para tornar a
obrigação líquida e o pagamento.
Ainda que o requerimento de citação da executada
tenha sido feito em agosto de 2015 (sete anos após o trânsito em julgado da
ação de conhecimento), a CBPM demonstrou nos autos o cumprimento da
obrigação de fazer em outubro de 2015 (fls. 179/182), e apresentou seus
cálculos sobre as verbas devidas em fevereiro de 2016 (fls. 195/198).
E não se pode admitir que corra o prazo prescricional
antes do término da fase processual necessária para conferir liquidez à
obrigação. Esse é o entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do
AgRg no Recurso Especial no 1.212.834/PR, Segunda Turma, Relator Min.
Humberto Martins, j. em 05/04/2011, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE
LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
CONDIÇÃO DA AÇÃO INEXISTENTE. SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
1. O STJ entende que a liquidação é fase do processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
6
cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o
título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de
conhecimento, apresentar-se também líquido. Logo, o
lapso prescricional da ação de execução só tem início
quando finda a liquidação.
2. "Na execução de honorários advocatícios, quando
fixados sobre o valor da condenação ilíquida, o prazo
prescricional começa a fluir do trânsito em julgado da
sentença de liquidação, pois somente a partir dela é que o
título judicial se apresenta líquido e, por conseguinte,
capaz de embasar a ação executiva correspondente"
(REsp 1.103.716/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 25.5.2010, DJe 14.6.2010).
3. In casu, inviável a suspensão do feito, uma vez que o
equívoco em executar as verbas honorárias foi perpetrado
pela própria exequente.
4. Provido o recurso especial, é devida a inversão dos
ônus sucumbenciais. Agravo regimental parcialmente
provido. (g. n.)
Ademais, o cumprimento espontâneo de ambas as
obrigações é incompatível com a arguição de prescrição da pretensão
executiva. No caso, constata-se a ocorrência da preclusão lógica.
Como bem anotou a magistrada de primeiro grau, não
há se falar em qualquer prescrição ocorrida na fase de obrigação de fazer,
pois a Fazenda do Estado cumpriu espontaneamente tal obrigação,
acarretando preclusão lógica e consumativa quanto a possibilidade de
alegação da prescrição. Outrossim, há o início de novo prazo prescricional
para a parte interessada requerer o pagamento que entende devidos.
Ademais, se este não fosse o entendimento, poderia a parte executada adiar
o cumprimento da obrigação de fazer para acarretar a consumação do
prazo prescricional se sua obrigação de pagar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000642-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14433
7
Portanto, mantenho a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator